Tribunal: TJDFT
Processo: 0723158-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723158-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. APELADO: DANIELLA BORGES SILVERIO FERREIRA D E S P A C H O STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA E REDE DE CONCESSIONÁRIAS FIAT e DANIELLA BORGES SILVERIO FERREIRA noticiam a celebração de acordo, requerendo a extinção do processo. Ocorre que a petição não está subscrita pela apelante SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VÉICULOS LTDA. Assim sendo, intime-se as partes para se manifestar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator